Tribunal: TJDFT
Processo: 0742991-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 63 DO CPC. ART. 761, INCISO I DO CPC. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em primeiro plano, de acordo com o artigo 63 do CPC, a cláusula de eleição de foro pode ser reputada abusiva caso não guarde pertinência com o domicílio de pelo menos uma das partes ou com o local de cumprimento da obrigação. Contudo, caso a cláusula de eleição de foro seja considerada como abusiva, o processo deverá ser remetido para o Juízo do foro de domicílio da parte ré.
2. Na mesma esteira, o art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título, ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
3. Assim, verifica-se que o legislador conferiu ao exequente a possibilidade de escolher o foro em que ajuizará a ação de execução, caso não haja nulidade na cláusula de eleição.
4. No caso dos autos, a empresa agravante/exequente é sediada em Planaltina/DF, os agravados/executados em João Pessoa/PB, e foi eleito pelas partes, no contrato de confissão de dívida o foro de Brasília/DF, mesmo local onde foi pactuada a obrigação contratual.
5. Portanto, está de acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, uma vez que o foro de eleição guarda relação com local em que o contrato foi pactuado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.